Tribunal: TJDFT
Processo: 0719802-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. PRÊMIO. PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO UNILATERAL. INVALIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
1. A contratação de seguro de vida é contrato de execução continuada e, dada sua natureza bilateral, não pode ser suspenso ou rescindido unilateralmente ao fundamento de inadimplemento.
2. Antes do cancelamento, faz-se necessário a notificação prévia do segurado para purgar a mora, em decorrência do princípio da boa-fé objetiva, nos termos dos artigos 421, 422 e 765, todos do Código Civil. Precedentes.
3. Revela-se abusivo o cancelamento indevido do contrato de seguro de vida, mesmo estando o consumidor em dia com suas obrigações, sendo tal ato ilícito passível de compensação por danos morais.
4. Recurso conhecido e desprovido.